Tribunal: TJMT
Processo: 1022214-44.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022214-44.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 00.394.528/0001-92 (AGRAVANTE), QUEMUEL JEAN DE OLIVEIRA BENTO - CPF: 045.556.531-73 (AGRAVADO), ALMIR VIEIRA PEREIRA JUNIOR - CPF: 595.779.161-04 (ADVOGADO), ELOISIO MENDES DE ARAUJO - CPF: 543.376.741-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA — CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — NÃO IMPUGNAÇÃO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO — SUSCITAÇÃO DA MATÉRIA EM AGRAVO INTERNO – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL.

A questão acerca da
condenação do agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais

sequer foi impugnada nas razões da apelação
, de modo que
a arguição de matéria não alegada anteriormente configura inovação recursal, uma vez que não é possível utilizar o agravo interno como se fosse recurso complementar de apelação.

Recurso não conhecido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 185659678).

Assegura que, “
no caso em análise, pugna a autarquia para que seja aplicado o quanto disposto no art. 85, § 4o, II, do CPC, uma vez que a legislação vigente determina que, sendo ilíquida a sentença, o percentual da verba honorária será fixado por oportunidade da liquidação do julgado
”.

Requer “
o conhecimento e provimento deste agravo interno, para que, em juízo de retratação, seja reformada a decisão monocrática e reconhecido que a verba honorária deverá ser fixada por oportunidade da liquidação do julgado, conforme disposto no art. 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC, bem como para determinar a aplicação da Súmula 111, do Superior Tribunal de Justiça, na condenação ao pagamento de honorários advocatícios
”.

Não há contrarrazões (Id. 192680172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
interpôs apelação contra a sentença (Id. 168355892) proferida em
ação de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente
proposta por
Quemuel Jean de Oliveira Bento
.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima expendida, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido formulado por Quemuel Jean de Oliveira Bento, para determinar que o INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, no prazo de 30 (trinta) dias, implante o benefício auxílio acidente, em favor do autor, a partir do dia seguinte o da cessação do benefício no 623.127.201-3 (19/07/2018); ou seja, 20/07/2018.

Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do Tema 905 do STJ.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3o, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento nos artigos 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 168355892).
.

Em decisão monocrática proferida na data de 11 de outubro de 2023, neguei provimento ao recurso (Id. 185659678).

Todavia, discorda o agravante quanto à condenação em honorários advocatícios
.

Não obstante, constato que nas razões da apelação o agravante sequer impugnou o capítulo da sentença no ponto em que o condenou ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Assim, a arguição de matéria não alegada anteriormente, mormente quando a questão sequer foi impugnada pela via processual adequada, configura inovação recursal, uma vez que não é possível utilizar o agravo interno como se fosse recurso complementar de apelação.

[...]
Inviável o conhecimento da matéria suscitada apenas em sede de agravo interno, constituindo indevida inovação recursal ante a configuração da preclusão consumativa
. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1843514/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2022). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de não conhecer do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024